Tribunal: STF
Processo: Rcl 66686
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Seropédica/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59 do STF nos autos n. 0272404-62.2020.8.19.0001. 



    Nos termos da inicial, foi expedido mandado de prisão em desfavor do reclamante para cumprimento de pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa sustenta, em síntese, que “o réu teve seu mandado de prisão expedido em regime diverso do sumulado”.



    Informa que, em sede de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça “concedeu a ordem para reconhecer a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, e consequentemente, redimensionar a pena do ora paciente em 03 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 236 dias-multa”.



    Requer seja cassada a decisão impugnada, para afastar a fixação do regime inicial semiaberto fixado pela autoridade reclamada.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte reclamante.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” 



    In casu, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao conceder a ordem no habeas corpus n. 877.503/RJ, para redimensionar a pena do ora reclamante, assentou o seguinte: 



    “Como consectário da redução efetivada na pena, deve ser procedido ao ajuste no regime inicial do seu cumprimento. Se, por um lado, o réu foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primário ao tempo do delito e foi beneficiado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por outro, teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal diante da grande quantidade de droga apreendida (212 kg de maconha). Assim, entendo que deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Por fim, a desfavorabilidade das circunstâncias mencionadas acima evidencia que a substituição da pena não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP.”



     Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a fixação do regime inicial semiaberto consideraram o que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, o qual estabelece que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o recrudescimento da pena na primeira fase afasta a aplicação do referido entendimento sumular, tendo em vista que a orientação firmada nesta Suprema Corte é no sentido de ser idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime quando reconhecida e valorada negativamente circunstância judicial. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 218.184-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/2/2023)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante n. 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da 



fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 



    O eminente Ministro Cristiano Zanin, analisando caso assemelhado ao presente feito, consignou que “na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a pena-base do reclamante foi fixada acima do mínimo legal, considerados a quantidade e a natureza da droga apreendida. Essa circunstância, por si só, impede a incidência da referida Súmula Vinculante” (Rcl 63.901/MT, DJe de 28/11/2023, grifei).



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante n. 59.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente